Tribunal: TJDFT
Processo: 0743260-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743260-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE AUGUSTO CORREA MINUZZI RECORRIDA: SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE COGNITIVA. CITANDO RESIDENTE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA A TERCEIRO. POSSÍVEL PORTEIRO DO EDIFÍCIO. EFICÁCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 248, §4o). INÉRCIA. REVELIA. AFIRMAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PATRONO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM O APONTAMENTO “MUDOU-SE”. ATO INTIMATÓRIO. VALIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS AUTOS. (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). AGARVO DE INSTRUMENTO. FATOS E FUNDAMENTOS DESTINADOS A APARELHAREM A PRETENSÃO REFORMATÓRIA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A peça recursal, como pressuposto objetivo de admissibilidade, deve estar aparelhada com os fatos e fundamentos aptos a desqualificarem tecnicamente a decisão recorrida, com ela dialogando e afigurando-se aptos a encaminharem solução diversa da originalmente havida, e, a seu turno, a clarificação da subsistência dos pressupostos necessários à concessão do provimento almejado em caráter liminar, classicamente identificados como fumus boni iuris e periculum in mora, encerram pressupostos atinados com a medida antecipatória, não traduzindo-se em pressupostos de admissibilidade recursal, sobejando desse axioma a inviabilidade de não conhecimento de recurso devidamente aparelhado, conquanto não divisados ou evidenciados os pressupostos pertinentes à tutela liminar (CPC, arts. 1.016, II e III, e1.019, I). 2. Residindo o citando em condomínio edilício, reputa-se válida e eficaz a citação realizada pela via postal quando o mandado é entregue no respectivo edifício e nele recebido por porteiro ou funcionário encarregado de receber a correspondência, que firma o aviso de recebimento, induzindo que o citando reside no local, pois assim dispõe o legislador processual em consonância com a realidade e com a forma de funcionamento da vida em sociedade, onde, com o adensamento da população, há grande concentração de moradias em condomínios horizontais e verticais (CPC, art. 248, §4o). 3. Tendo o mandado de citação expedido pela via postal, com “aviso de recebimento – AR”, sido endereçado e recebido no local indicado como sendo de domicílio do réu, nele sendo recebido, conduzindo à presunção de que fora recebido pelo porteiro do edifício, o fato irradia a presunção de que efetivamente tivera ciência da citação e do prazo que o assistia para apresentar contestação, sob pena de ser declarado revel e o feito prosseguir nos seus ulteriores termos, revestindo-se a citação assim aperfeiçoada, portanto, de eficácia, pois consumada na forma estabelecida pelo próprio legislador (CPC, art. 248, §4o). 4. Deflagrado cumprimento de sentença e não tendo o executado, citado por mandado expedido pela via postal, com aviso de recebimento, procurador constituído nos autos, sendo revel, sua intimação da deflagração da fase executiva e para pagamento deve aperfeiçoar-se também sob a forma de intimação pessoal, ressoando válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos se inexistente qualquer alteração de endereço comunicada ao Juízo, conquanto certificado que o Aviso de Recebimento pertinente à intimação fora, então, devolvido sem cumprimento pelo motivo “mudou-se”, pois competia-lhe participar a mudança nos autos, conforme os princípios da cooperação e da boa-fé processual, sobejando legítimo, destarte, o prosseguimento do executivo sob essa conformação (CPC, arts. 274, parágrafo único, e 513, §2o, inciso II,). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 248, § 1o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação via postal, ao argumento de que o A.R. (aviso de recebimento) não foi assinado pelo insurgente, mas, sim, pelo porteiro do prédio em que não residia à época dos fatos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede o descadastramento do advogado RAFAEL LUZ DE LIMA, OAB/DF 45.214, bem como que as publicações sejam realizadas em nome da advogada FABIANA LIMA DO NASCIMENTO, OAB/DF 54.581 (ID 71528510). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 248, § 1o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o recebimento da citação pelo funcionário da portaria, quando se tratar de condomínio edilício. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.738.874/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de descadastramento e publicação conforme requeridos no ID 71528510. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020